Tribunal: TCU
Processo: 006.495/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4151/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.495/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Leonardo Rodrigues (XXX.200.511-XX); Daiane Cristina de Faria (XXX.490.171-XX); Fabiana Alves de Assuncao Mesquita (XXX.728.061-XX); Fabrinne Godinho Guimaraes Galvao (XXX.735.731-XX); Jadson Diogo Pereira Bezerra (XXX.808.044-XX); Johnathan Sousa de Oliveira (XXX.821.775-XX); Lorena Barbosa Ferreira Teixeira (XXX.299.511-XX); Marcelo Augusto Parrillo Rizzo (XXX.883.018-XX); Mariana Batista do Nascimento Silva (XXX.485.196-XX); Thiago Suman Santoro (XXX.530.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.